Tribunal: CARF
Processo: 11080.900007/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900007/2014-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.118 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2022
Recorrente
CARPELO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
LUCRO REAL TRIMESTRAL. CSLL DEVIDO. DEDUÇÃO.
A pessoa jurídica tributada com base no lucro real trimestral não pode deduzir
da devida no encerramento do período de apuração o valor do imposto retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real de
períodos de apuração anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 106-
003.688, proferido, em 21 de outubro de 2020, pela 4a Turma da DRJ/04 que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900007/2014-19
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.118 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900007/2014-19

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
A interessada apresentou, em 17 de agosto de 2009, a Declaração de
Compensação (DCOMP) no 26164.15262.170809.1.7.03-6006, alegando dispor de
direito creditório contra a Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo de
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), ocorrido no exercício de 2006.
Após examinar tal Declaração, a Delegacia da Receita Federal (DRF) de origem
prolatou o Despacho Decisório no 76081640, datado de 7 de fevereiro de 2014, nos
seguintes termos (fl. 16):

Consta ainda das Informações Complementares da Análise de Crédito (fls. 17) o
seguinte:

DE INCONFORMIDADE
Ciente em 24 de fevereiro de 2014 (fls. 83), a interessada apresentou, em 24 de
março de 2014 (fl. 84), a manifestação de inconformidade de fls. 2 a 11, como segue.
Reproduz o conteúdo da tabela anterior seus valores teriam sido “informados de
forma incorreta”. A seguir, diz haver feito “a composição dos quatro trimestres, onde
procuramos demonstrar os valores efetivamente retidos pelas fontes pagadoras em
cada trimestre do ano de 2005”, dizendo:
No quadro abaixo a demonstração correta dos valores de CSLL Retidos na
Fonte nos quatro trimestres do ano de 2005 que devem ser considerados Ficha
17 - L 50. (-) CSLL Retida p/ Pes. Jur.de Dir.Priv. (Lei n° 10833/2003) relativos
a retenções por fonte pagadora
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.118 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900007/2014-19

Diz ainda que haveriam sido recolhidos, sob o código 6012, os seguintes valores
de CSLL:

Acrescenta que,
[...] somando as retenções a título de CSLL no código 5952 com os Darfs
recolhidos sob o código 6012, no ano de 2005, temos o valor de R$ 486.077,17
[...].
Confronta “os débitos informados na DIPJ 2006/2005, ficha 17 - L42, com os
créditos por retenções de fontes pagadoras mais os pagamentos com Darfs, no
ano de 2005”, na forma seguinte:

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.118 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900007/2014-19

Escreve:
Desconsiderar a informação da DIPJ 2005/2006, Ficha 17 - L 50. (-) CSLL
Retida p/ Pes. Jur.de Dir.Priv. (Lei n° 10833/2003) relativa a retenções por
fonte pagadora, pois, há erro, tanto nos valores quanto nos trimestres.
Diz que as
“compensações dos Saldos Negativos de CSLL foram feitas através dos
PER/DCOMP's
[...]
38049.58297.220409.1.3.03-8343
ÚNICA
[,]
26164.25262.170809.1.7.03-6006 MÃE [,] 06677.15229.180809.1.7.03-2100
FILHA
1a
[,]
29039.22942.180809.1.7.03-7620
FILHA
2a
[,]
42835.43275.220409.2.3.03.0020 MÃE [ e ] 42790.17564.110509.1.3.03-9209
FILHA [...]
Confronta “os valores de Saldo Negativo de CSLL com os valores utilizados em
PER/DCOMP's nos quatro trimestres de 2005” e assegura haver apurado saldos
negativos de CSLL em todos os trimestres de 2005.
Diz que “os números não foram apurados corretamente” em razão de “falhas
nos controles internos”, relatando que, em “2009, na tentativa de corrigir as
informações do 2° e 3° trimestres, que estavam indevidas, buscou-se orientação no
plantão fiscal da RF em Porto Alegre-RS”.
Assim arremata sua manifestação de inconformidade:
Procuramos mostrar, ao final, que o Saldo Negativo de CSLL do 2°TRIM/2005
não foi utilizado no seu período, tendo sido somado ao Saldo Negativo de CSLL
do 3°TRIM/2005 para efeitos de utilização nos PER/DCOMP's. Assim, os
valores de créditos de Saldo Negativo de CSLL constantes nos PER/DCOMP's
relativos ao 3° TRIM/2005 ficaram abaixo (menores) dos valores efetivamente
retidos pelas fontes pagadoras, conforme demonstrado no quadro das retenções
(folha 03).
Somadas todas as diferenças chega-se a um Saldo Negativo de CSLL relativo ao ano de
2005 (1°, 2°, 3° e 4° TRIM), no valor de R$ 42.498,01 (quarenta e dois mil,
quatrocentos e noventa e oito reais e um centavo), conforme quadro comparativo de
Saldo Negativo de CSLL COM COMPENSAÇÕES FEITAS NOS PER/DCOMP da
folha 06. À vista de todo exposto, demonstrada a existência do crédito declarado no
PER/DCOMP 26164.15262.170809.1.7.03-6006, espera e requer que seja acolhida a
presente manifestação de inconformidade para o fim de assim ser decidido, cancelando-
se o débito fiscal reclamado.
Também, à vista do exposto, solicita a restituição do Saldo Negativo da CSLL relativo
ao ano de 2005, no valor original de R$ 42.498,01 (quarenta e dois mil, quatrocentos e
noventa e oito reais e um centavo).
Junta o seguinte demonstrativo (fl. 37):
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.118 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900007/2014-19

Já a 4a Turma da DRJ/04, ao apreciar a manifestação de inconformidade, não
reconheceu o direito creditório pleiteado e entendeu por bem julgá-la improcedente , sob o
argumento de ausência de documentos suficientes para a comprovação das retenções que
houvessem efetivamente ocorrido.
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“(...)
2. DOS MOTIVOS QUE DETERMINAM A REFORMA DO R. ACÓRDÃO
2.1 - DO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DO
SANEAMENTO DE ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA PER/DCOMP
DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
0011. O procedimento atinente à homologação das compensações declaradas é regido
pelas normas do Processo Administrativo Fiscal previstas no Decreto no 70.235/72.
Entretanto, cabe lembrar que o rito atinente ao Decreto no 70.235/72 foi tomado por
empréstimo para nortear o procedimento administrativo de apreciação da compensação
tributária, conforme prescrito pela Lei no 10.833/2003.
0012. Tal circunstância ganha particular relevância no caso concreto, posto que a
aplicação originária do Decreto no 70.235/72 diz respeito ao processo de determinação e
exigência de crédito tributário, cujos fatos imputados são embasados pelas provas
levantadas e apresentadas pelo próprio Fisco no procedimento inquisitório do
lançamento. É exigência, ainda, desse feito que os fatos de que é acusado o autuado
estejam pontual e claramente descritos.
0013. A compensação tributária, por outro lado, se alicerça nos documentos
comprobatórios trazidos pelo contribuinte, sem que haja qualquer etapa prévia
através da qual a Administração Pública possa evidenciar os erros em que
incorrera o contribuinte, de modo a oportunizar que este adote as providências
necessárias para elidir a apuração fiscal.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.118 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900007/2014-19

0014. Nesse ponto, cabe destacar os recentes entendimentos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que impõem à Administração Pública, por
força da cooperação processual, o dever de intimação do contribuinte para
esclarecimentos prévios quando houver dúvidas quanto à legitimidade do direito
creditório: (...)
0015. A importância do princípio da cooperação processual torna-se ainda mais
evidente considerando o fato de que os Despachos Decisórios apresentam informações
sintéticas e o teor de suas intimações para a apresentação de defesa não fornecem ao
contribuinte todos os elementos de que deve o interessado se valer para subsidiá-la.
0016. Em outras palavras, não restam dúvidas de que violação ao princípio supra pela
ausência de intimação da contribuinte para esclarecimento e retificação da
PER/DCOMP em primeira instância acarretou verdadeiro prejuízo ao reconhecimento
do seu direito creditório.
0017. Não bastasse, deve-se acrescentar que as vias para reconhecimento do crédito
detido por contribuinte são ainda mais estreitas ao levarmos em conta que a Lei
9.430/1996 não permite apresentação de DCOMP para débito que já tenha sido objeto
de compensação não homologada, e nem pedido de restituição para valor que já foi
indeferido, ainda que nesses casos haja recursos pendentes de decisão definitiva na
esfera administrativa.
0018. A IN SRF 460/2004, por sua vez, só admite retificação de DCOMP se a
declaração retificadora for apresentada antes do despacho decisório da Delegacia de
origem, somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento, e desde que não se esteja incluindo novo débito ou aumentando seu
valor.
0019. Nesse contexto, mostra-se completamente desarrazoado o entendimento de que
qualquer medida para ajuste ou correção de DCOMP deve ser tomada pelo contribuinte
antes de ser proferido o despacho decisório, o que estabelece uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
0020. Deste modo, a postura adotada pela turma julgadora, ao ignorar as correções
indicadas pela contribuinte em Manifestação de Inconformidade, nada mais representa
do que a objeção ao saneamento de equívocos formais presentes na DCOMP durante o
processo administrativo fiscal, o que – novamente - mostra-se contrária à tendência
jurisprudencial do CARF: (...)
0021. Afinal, a relativização ao formalismo nesse caso se dá em prol do princípio da
verdade material, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e do princípio da
moralidade, que dirige os atos da Administração Pública.
2.2 – DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS REFERENTES À TRIMESTRE-
CALENDÁRIO ANTERIOR
0022. Outro ponto importante quanto à relativização da formalidade refere-se à
homologação de PER/DCOMP, que seja composta por créditos atinentes a mais de um
trimestre-calendário.
0023. Conforme será abordado no próximo tópico, as declarações de compensação aqui
discutidas não fazem referência somente ao 3o trimestre de 2005, uma vez que o saldo
negativo do 2o trimestre de 2005 também foi computado nas PER/DCOMPs para efeitos
de aproveitamento do crédito, que não foi utilizado no seu período.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.118 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900007/2014-19

0024. Todavia, por ocasião do julgamento do Manifesto de Inconformidade,
desconsiderou-se o saldo negativo de CSLL indicado no PER/DCOMP (R$ 61.911,54)
que era composto pela somatória dos saldos referentes ao 2o e 3o trimestres de 2005 (2o
tri = R$ 33.668,34 e 3o tri = R$ 28.243,20). Assim, pode-se dizer que a restrição do
lídimo crédito nestas circunstâncias vai de encontro ao princípio do não-confisco, da
vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública e da persecução da verdade
material no processo administrativo tributário.
0030. Cabe destacar, nesse ponto, o recente entendimento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) que autorizou expressamente a composição das parcelas de
créditos a serem compensadas com retenções de tributos atinentes a anos anteriores ou,
neste caso, a trimestres passados: (...)
0031. Assim, com base nos princípios já expostos e na jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pugna-se pelo devido reconhecimento das
parcelas de crédito que se referem à trimestre anterior.
2.3 - DA REGULARIDADE DA COMPENSAÇÃO LEVADA A EFEITO PELA
RECORRENTE
0032. Ultrapassadas as questões formais atinentes à restrição do crédito, passa-se a
análise da documentação que atesta o crédito requerido e legitima a compensação
efetuada pela Recorrente.
0033. Primeiramente, quanto à retenção da CSLL, o Anexo III da Manifestação de
Inconformidade apresenta os informes de rendimento (DOC. 02) das fontes pagadoras
que discriminam o imposto retido em todos os meses do ano de 2005; as declarações em
questão foram juntadas novamente ao presente recurso, a fim de que não restem dúvidas
quanto ao montante. Ademais, as retenções foram sintetizadas no quadro-resumo
apresentado em primeira instância:

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.118 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900007/2014-19

0034. Ato contínuo, para melhor compreensão do saldo negativo de CSLL indicado nos
PER/DCOMPs aqui analisados (que totalizam o valor de R$ 61.911,554), é fundamental
reconstituirmos as compensações e os pagamentos feitos ao longo do ano de 2005,
tendo em vista que existem PER/DCOMPs formados por créditos referentes a mais de
um trimestre. Nesse sentido, confrontados os débitos informados na DIPJ 2006/2005
(ficha 17 – L42) com os créditos por retenções de fontes pagadoras e os pagamentos
realizados por DARFs (durante o ano de 2005), tem-se a seguinte organização:

0035. A coluna nomeada “SALDO A PAGAR” refere-se ao saldo negativo de CSLL
que fora compensado em PER/DCOMPs da seguinte forma:

036. Em que pese os equívocos formais e a tentativa de retificação e aproveitamento dos
créditos em períodos posteriores, vê-se que o saldo negativo total de CSLL (R$
132.270,06) - parcialmente compensado – fora calculado corretamente, tendo em vista
que considerou (i) os valores de CSLL retida na fonte devidamente informados nas
DIRFs (DOC. 02), bem como (ii) os DARFs pagos pela empresa em 2005, nos termos
da tabela explicativa que acompanha o parágrafo “0034‟. 0037. A existência dos
créditos devidamente comprovados, e corretamente informados nas PER/DCOMP
determinam, portanto, a homologação total dos valores compensados, não havendo que
se falar em qualquer glosa de créditos.
0038. Face ao exposto, a Manifestante apresenta a comprovação de existência e
regularidade de todos os créditos encartados nas PER/DCOMP parcialmente
homologadas, devendo a presente manifestação ser integralmente provida para:
a) que seja reconhecida a compensação declarada no PER/DCOMP
26164.15262.170809.1.7.03-6006;
b) que restituído o Saldo Negativo concernente ao ano de 2005, no valor original
de R$ 42.498,01 (quarenta e dois mil reais, quatrocentos e noventa e oito reais e
um centavo).
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.118 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900007/2014-19

2.5. - DA COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL E DA
IMPOSSIBILIDADE DA GLOSA DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS
0039. Caso entenda este D. Colegiado pela irregularidade parcial da compensação
levada a efeito, o que se admite apenas por hipótese, outro fator deve ser levado em
conta, qual seja a impossibilidade de glosa de estimativas compensadas.
0040. Note-se que o caso vertente trata de compensação de saldo negativo de CSLL.
0041. O saldo negativo de CSLL se verifica quando, ao final do ano-calendário, a
pessoa jurídica, contrapondo a CSLL devida e os valores antecipados ao longo do ano,
identifica que pagou mais tributo do que deveria.
0042. O pagamento a maior configura indébito passível de compensação, nos termos da
Lei 9.430/96, após o encerramento do ano-calendário.
0043. Como é sabido, na composição do saldo negativo da CSLL são incluídas todas as
parcelas pagas pelo contribuinte (ou por terceiros em seu nome, no caso de retenções)
por antecipação ao longo do ano-calendário.
0044. Nestes casos, mesmo que haja decisão administrativa definitiva não homologando
a compensação de um débito de estimativa, ainda assim tal parcela deverá ser
considerada para fins de composição do saldo negativo.
0045. Isto porque, em caso de não homologação da compensação, o respectivo crédito
tributário será regularmente exigido do contribuinte através dos procedimentos de
cobrança usuais à disposição do Fisco, e quando pago (voluntária ou forçadamente), irá
recompor o saldo negativo.
0046. De outro lado, caso se afaste a cobrança do débito por entender como legítima a
compensação realizada pelo contribuinte, tal decisão confirmará o saldo negativo
retratado na DIPJ. Ou seja, nesta hipótese, se reconhece a validade do pagamento por
meio da compensação efetuada pelo contribuinte, motivo pelo qual este também deverá
recompor o saldo negativo.
0047. Em qualquer hipótese, portanto, o débito de estimativa objeto de compensação
não homologada deverá ser considerado na formação do saldo negativo, como bem
observado por JOSÉ HENRIQUE LONGO1, verbis: (...)
0048. A conclusão apresentada acima é irretocável, sendo que o entendimento da
Receita Federal – de glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas
quitadas por compensação não homologada - implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário, uma vez que:
(i) de um lado, o Fisco estaria desconsiderando o pagamento da estimativa
mensal e reduzindo o saldo negativo pleiteado no PER/DCOMP, o que
acarretaria a não homologação (ao menos parcial) das compensações que
aproveitassem tal crédito;
(ii) por outro lado, o Fisco também irá exigir do contribuinte a estimativa
mensal quitada através da compensação não homologada pela via da execução
fiscal, caso não pago espontaneamente.
0049. Em outras palavras, caso mantido o teor do r. Acórdão recorrido, o contribuinte
terminará pagando duas vezes o mesmo débito: (i) mediante a redução do saldo
negativo e (ii) pelas vias de cobrança do débito de estimativa objeto da compensação
não homologada.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.118 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900007/2014-19

0050. Justamente por compreender a dinâmica da cobrança das compensações não
homologadas há precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
no sentido de que não se pode reduzir o saldo negativo do contribuinte em razão de
haver compensações de estimativas não homologadas. Vejamos recente julgado a
respeito:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na
hipótese
de
compensação
não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) (Proc. 10880.922611/2014-18, Ac. 1301-003.745, Recurso Voluntário,
CARF, Data da Sessão: 21/02/2019)
0051. Portanto, as estimativas cujo adimplemento se deu por compensação devem ser
consideradas como pagas em qualquer hipótese, até porque, caso ao final não sejam
homologadas (ou mesmo se forem consideradas não declaradas), nenhum prejuízo
advirá ao Fisco, que poderá exigir o débito decorrente da não homologação.
0052. O que não se pode admitir, a toda evidência, é a dupla cobrança da estimativa
mensal objeto de compensação não homologada, por meio da redução do saldo negativo
do exercício, e por meio de posterior procedimento de cobrança.
3. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, pede que esse órgão julgador julgue provido o presente recurso,
anulando a decisão/acórdão recorrido, ou caso assim não entenda (o que se admite por
hipótese apenas), proceda à reforma da decisão/acórdão, de maneira que (i) seja
homologada integralmente a compensação efetuada e (ii) e restituído o Saldo Negativo
concernente ao ano de 2005, no valor original de R$ 42.498,01 (quarenta e dois mil
reais, quatrocentos e noventa e oito reais e um centavo).
Ademais, em nome do princípio da eventualidade, na remota hipótese dos julgadores
compreenderem pelo vício na análise da existência e quantificação do crédito pleiteado,
pugna-se que o processo retorne para a unidade local para prolação de novo despacho
decisório”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.118 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900007/2014-19

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
informado na Declaração de Compensação (DCOMP) no 26164.15262.170809.1.7.03-6006,
referente a saldo negativo de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), ano-calendário de
2005.
A autoridade administrativa ao proceder a análise das retenções não reconheceu o
direito creditório pleiteado. Já a DRJ manteve a negativa do reconhecimento em questão, nos
seguintes termos:
“(...)
LEGISLAÇÃO
DA LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DENOMINADA CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
DO DECRETO N.o 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
DA LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.118 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900007/2014-19

DA INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN) SRF No 459, DE 17 DE OUTUBRO DE 2004
Art. 2o O valor da retenção da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep será determinado mediante a aplicação, sobre o valor bruto da nota
ou documento fiscal, do percentual total de 4,65%, (quatro inteiros e sessenta e
cinco centésimos por cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um
por cento), 3% (três por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento),
respectivamente, e recolhido mediante o código de arrecadação 5952.
ADMISSIBILIDADE
A peça de defesa foi apresentada a tempo e nos moldes prescritos pelo Decreto
n.o 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF) que, com suas alterações, dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, podendo ser apreciada com o efeito suspensivo do artigo
151, inciso III, do CTN.
MÉRITO
Antes de tudo, cumpre ressaltar que o litígio encontra-se na glosa de retenções
pela fonte pagadora identificada pelo CNPJ 42.157.511/0001-04, glosa esta apresentada
na relação de fl. 17 e reproduzida no Relatório que integra este presente Acórdão.
Portanto, incumbiria à interessada, caso desejasse homologar in totum a compensação
declarada na DCOMP em exame, apresentar provas cabais de que tais retenções
houvessem efetivamente ocorrido.
O documento de fl. 37, juntado pela interessada (extraído dos registros
informáticos da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB), dá conta de que
Aracruz Celulose S.A., a aludida pessoa jurídica de CNPJ no 42.157.511/0001-61,
encaminhou Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, informando
pagamento e retenção, no terceiro trimestre de 2005, dos valores abaixo:

Importa salientar que tais retenções foram feitas sob o código 5952 (“Retenção
na Fonte sobre Pagamentos a Pessoa Jurídica Contribuinte da CSLL, da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep”).
À vista do artigo 2o da IN/SRF 459, de 2004, verifica-se que, do total retido,
igual a R$ 333.731,27, corresponde à CSLL o valor de R$ 71.770,15, o qual deve ser
considerado comprovado em sede de julgamento administrativo.
Observe-se que este é o único comprovante fornecido pela interessada que diz
respeito à glosa por ela sofrida, sendo o restante de sua manifestação de inconformidade
irrelevante para o deslinde da questão.
CONCLUSÃO
Consolidando as análises acima apresentadas, temos:

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.118 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900007/2014-19

Como se vê, mesmo após ser computada a parcela de Contribuição contida na retenção
efetuada pela pessoa jurídica Aracruz Celulose S.A., CNPJ no 42.157.511/0001-61,
continua inexistindo saldo negativo de CSLL no 3o trimestre de 2005. Não é excessivo
salientar o descabimento de tentar adicionar supostos pagamentos indevidos às parcelas
subtrativas (“Deduções”, no quadro acima) da CSLL, uma vez que tais pagamentos não
foram mencionados na DCOMP ora em exame”.
Já a Recorrente alegou, em suas razões recursais, que o acórdão de piso não deve
prevalecer, “posto que existem provas contundentes quanto à parcelas retidas do tributo que
não foram reconhecidas, o que influencia diretamente na composição do saldo negativo de
CSLL objeto da compensação efetivada.”
Destaca a Recorrente que houve erro de fato quando do preenchimento do
PER/DCOMP e que isso não pode servir de obstáculo intransponível para o reconhecimento do
direito creditório.
Aduz, por fim, que “as declarações de compensação aqui discutidas não fazem
referência somente ao 3o trimestre de 2005, uma vez que o saldo negativo do 2o trimestre de
2005 também foi computado nas PER/DCOMPs para efeitos de aproveitamento do crédito, que
não foi utilizado no seu período”. E que, erroneamente, a decisão recorrida “desconsiderou-se o
saldo negativo de CSLL indicado no PER/DCOMP (R$ 61.911,54) que era composto pela
somatória dos saldos referentes ao 2o e 3o trimestres de 2005 (2o tri = R$ 33.668,34 e 3o tri = R$
28.243,20)”.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, portanto, que o direito creditório
pretendido não foi reconhecido porque nos caso em que o contribuinte faz opção pela apuração
trimestral da CSLL, as retenções ocorridas podem ser aproveitadas como deduções durante o
próprio período de apuração, nos termos da a legislação aplicável à matéria.
Ao contrário, não é possível ao contribuinte acumular toda a CSLL retido e
utilizá-la como dedução num ou outro período, de acordo com sua conveniência ou interesse,
como pretendeu a Recorrente ao tentar a compensações das retenções relativas aos 2o e 3o
Trimestres do ano-calendário de 2005.
Logo, no caso sob exame, podem ser aproveitadas como deduções as retenções
ocorridas durante o próprio período de apuração, ou seja, durante o 3a Trimestre do ano-
calendário de 2005. Por sua vez, a Recorrente discordando do decido, aduziu em suas razões
recursais que as retenções foram devidamente comprovadas e, por consequência lógica, o
próprio direito creditório e que houve equívoco no preenchimento do Per/Dcomp, fazendo jus
aos valores retidos durante o ano-calendário de 2005.
Porém, o caso não é de erro no preenchimento da declaração de compensação,
pois se o fosse, aplicar-se-ia, perfeitamente a Súmula CARF no 168, que assim dispõe:
“Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório”
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.118 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900007/2014-19

Dessa forma, ainda que após a ciência do despacho decisório, a discussão sobre
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido.
Ademais, caso o não reconhecimento do direito creditório tive se dado,
exclusivamente, pela ausência de apresentação comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, outros documentos trazidos autos pela Recorrente poderia
ser apreciados como prova, nos termos a Súmula CARF no 143:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Ocorre que a questão em debate nestes autos não são estas. Em verdade, o que
almeja a Recorrente é legitimar seu procedimento de acumular todo o montante CSLL retido na
fonte e utilizá-lo como dedução num ou outro período. Todavia, no caso tratado, o contribuinte
apura o IRPJ/CSLL pelo período trimestral e não possível pode utilizar no 3o trimestre apurações
em questão referentes aos 2oe 3o trimestres, ainda que sejam do mesmo ano.
Em suma, entendo não assistir razão ao pleito da Recorrente, visto que, como já
exposto, a CSLL retida na fonte só pode ser deduzido do imposto a pagar apurado no período
em que foram computadas as receitas sobre as quais ele incidiu. Não é possível acumular o
montante para compensações futuras, como pretendeu a Recorrente.
Isso porque, in casu, a legislação de regência é a Lei 9.430/96 e em seus termos:
(a) imposto de renda das pessoas jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido,
ou arbitrado por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (art. 1°); (b) a pessoa jurídica sujeita a
tributação com base no lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês,
determinado segundo base de cálculo estimada, mediante a aplicação de percentuais fixados na
lei, sobre a receita bruta auferida mensalmente (art. 2°); (c) as pessoas jurídicas obrigadas a
pagar o imposto pelo lucro real e que tiverem optado por fazê-lo a cada mês com base a
estimativa deverão, anualmente, apurar o lucro real em 31 de dezembro, apurando o saldo do
imposto a pagar ou a compensar (art.2°, §§ 3° e 4°); (d) para as pessoas jurídicas sujeitas ao
regime do lucro real, a adoção da forma de pagamento do imposto pelo lucro real trimestral, ou a
opção pela forma de pagamento mensal sobre bases estimadas será irretratável para todo o ano
calendário (art. 3°).
O pagamento mensal por estimativa é apenas forma de pagamento opcional. Ou
seja, os períodos-base são trimestrais, porém a lei instituiu um regime especial de pagamento ao
qual as empresas podem aderir. Assim, as estimativas mensais, ainda que pagas em valor
superior ao calculado na forma da lei, não se caracterizam, de imediato, como tributo indevido
ou a maior, uma vez que constituem, apenas, regime especial de pagamento, facultado pela lei.
Só seria possível avaliar rigorosamente se o valor pago por estimativa é indevido ou maior que o
devido comparando-o com o tributo devido no período de apuração (somatório das três
estimativas mensais versus imposto devido sobre o lucro real trimestral1) ou, por assim ter
previsto a lei, com o tributo apurado sobre o lucro real anual (somatório das estimativas mensais
versus imposto apurado sobre o lucro real anual).
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.118 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900007/2014-19

A caracterização de tributo indevido mediante comparação com o lucro real
trimestral, todavia, não é possível, em razão da disposição específica da lei, no sentido de que a
opção pelo regime de pagamento por estimativa afasta o regime de pagamento pelo lucro real
trimestral. Ao optar por pagar segundo as estimativas, o contribuinte tem que observar o sistema
como um todo, e não parcialmente. Por isso, optando pelo pagamento por estimativa, só é
possível determinar o tributo indevido ou maior que o devido mediante comparação com o lucro
real anual.
Repise-se: nos termos da com a Lei no 9.430, de 1996, a trimestralidade aplica-se
ao imposto e à contribuição devida com base no lucro real, presumido ou arbitrado, por períodos
encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro, de cada ano-
calendário. A pessoa jurídica fica desobrigada do pagamento mensal do imposto/contribuição,
salvo, por opção, para as pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real que considerarem mais vantajoso
um pagamento mensal por estimativa.
Na opção pela trimestralidade – lucro real em março, junho, setembro e dezembro
–teremos quatro fatores geradores distintos no ano-calendário, com encerramento das obrigações
tributárias, separadamente, em cada período trimestral de apuração, tornando-se a declaração de
rendimentos – anual – um elemento informativo, com a consolidação dos dados.
Assim, a partir da legislação mencionada, conclui-se que somente pode ser
aproveitado como dedução, no encerramento de cada período de apuração, as retenções da do
IRPJ e da CSLL cujas receitas tenham sido, obrigatoriamente oferecidas a tributação, durante o
próprio período de apuração.
E mais, feita a apuração pela sistemática do Lucro Real Trimestral, pode ser
aproveitado como dedução o imposto/contribuição retido na fonte durante o respectivo trimestre,
pois as receitas também são oferecidas à tributação em cada trimestre. Em consequência, o
entendimento da contribuinte, de acumular as deduções ocorridas em um único trimestre do ano-
calendário não encontra respaldo na legislação aplicável. Portanto, cada retenção ocorrida
somente pode ser aproveitada como dedução no respectivo trimestre.
Ademais, o Decreto n.o 3.000/1999 - RIR/1999, vigente à época, assim dispunha:
Art.526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei
no 8.981, de 1995, art. 34,Lei no 9.065, de 1995, art. 1o,Lei no 9.430, de 1996, art. 51,
parágrafo único, e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
E assim dispõe o Decreto n.o 9.580/2018 – RIR/2018 , atualmente vigente:
Art. 613. Poderá ser deduzido do imposto sobre a renda apurado na forma estabelecida
neste Título o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base
de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei no 8.981, de 1995,
art. 34;Lei no9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único; e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.118 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900007/2014-19

Desta forma, nesta hipótese, a CSLL retida na fonte só pode ser deduzida do
tributo a pagar apurado no período em que foram computadas as receitas sobre as quais ele
incidiu. A matéria é objeto da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Inclusive, os julgados deste Tribunal não destoam da tese ora defendida, a
exemplo do citado a seguir:
COMPENSAÇÃO. IRRF. DEDUÇÃO NO PERÍODO EM QUE A RECEITA FOI
COMPUTADA,
CONFORME
SÚMULA
CARF
No
80.
IMPOSSÍVEL
COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS POSTERIORES. O IRRF pode ser deduzido do
imposto devido no período de apuração em que os rendimentos foram computados,
sendo impossível sua compensação com débitos posteriores. (Acórdão no 1401-004.661,
Relatora: Letícia Domingues Costa Braga Data da Sessão: 13 de agosto de 2020 )
Nesse sentido, a CSLL acumulada em períodos anteriores não pode ser
compensado com o valor devido e outros períodos futuros. A Recorrente deveria ter apresentado
para cada período trimestral um Per/DComp específico, considerando sua apuração da CSLL
pelo período trimestral.
Assim, oriento meu voto para negar provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 143
DF CARF MF
Original